Tribunal: TJDFT
Processo: 0012432-79.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0012432-79.2014.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO VALDO MENESES DA COSTA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EBL MENESES LTDA, SUELI SOARES DE MENESES DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pelo apelante acerca da sentença combatida se deu, via PJe, no dia 15/08/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 16/08/2022. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte apelante para que se manifeste acerca de possível intempestividade da apelação apresentada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 18:24:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora